Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RE 831.311-PI. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS E PONTUAIS. VALIDADE.

1. Nos termos do RE 831-311 PI, submetido ao rito da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital depende do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, conjugada com a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

2. A contratação de funcionários temporários não é, por si só, hipótese caracterizadora de preterição de candidatos aprovados em concurso, pois visa preencher hipóteses excepcionais e de forma pontual. De outra sorte, para que reste caracterizada a preterição, exige-se que haja contratações desvirtuadas, que se valha do preenchimento de atribuições permanentes e ordinárias.

3. Negou-se provimento ao recurso.